Tribunal: TJMT
Processo: 1035195-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035195-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS DA SILVA MOLINA - CPF: 003.125.111-08 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GLACIELI DA SILVA MOLINA - CPF: 030.306.591-51 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 940.609.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Extorsão majorada. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com a revogação da prisão preventiva, somada a arguição de excesso de prazo. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente à custa de seu suposto envolvimento com o crime de extorsão majorada.

II. Questão em discussão

2. São 02 (duas) as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive em vista do princípio da homogeneidade; e (ii) aferir eventual excesso de prazo no trâmite do procedimento criminal instaurado em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão provisória com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que participou de simulação de seu próprio sequestro com vistas à extorsão de valores de sua família, ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

5. Não há violação
in casu
ao princípio da homogeneidade, pois a análise de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à pena somente pode ser realizada após o julgamento da ação penal e não se compatibiliza com o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

6. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em cujo bojo se observa o atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de extorsão majorada, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como do risco de reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências cautelares menos gravosas. 2. Não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035195-75.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE:

Dr. ROGÉRIO DE BARROS CURADO

PACIENTE:

ANDERSON LUIS DA SILVA MOLINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1001749-12.2025.8.11.0023, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 158, §1o, do Código Penal.

De proêmio, esclarece o d. impetrante que, em
27/06/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
na Comarca de Primavera do Leste/MT, à conta da suposta prática do crime de
extorsão
. Naquela oportunidade, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
declinou da competência
para o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
sem apreciar a legalidade da prisão
.

Após a impetração do
Habeas Corpus
n. 1021214-76.2025.8.11.0000 perante esta eg. Corte de Justiça, para que o paciente fosse submetido à devida
audiência de custódia
, o d. juízo
a quo
relaxou
a prisão em flagrante, mas, deferindo a representação formulada nos autos,
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo
, aduzindo que o paciente se encontra preso cautelarmente
há mais de 110 dias
, sem o encerramento da instrução processual.

Em especial, aponta o d. impetrante que o processo foi autuado em 01/07/2025, mas a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 18/08/2025, e recebida pelo juízo em 03/09/2025; prazos que reputa muito superiores àqueles legalmente previstos para
réu preso
.

Acrescenta que, embora as defesas tenham se manifestado tempestivamente e o processo esteja concluso para designação de audiência desde
02/10/2025
, até a data da impetração do
writ
,
não havia sido marcada a solenidade.

Argumenta, por fim, que o paciente é
primário
e, mesmo em caso de condenação,
não seria submetido ao cumprimento de pena em regime fechado
, considerada a sanção mínima abstratamente prevista para o delito imputado, o que tornaria desproporcional a custódia cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinado o imediato
relaxamento
da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, determinando-se o relaxamento da prisão em favor do paciente.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 320586382 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 320859364), foram solicitadas
informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento de ID 324758355.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 328408369).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANDERSON LUIS DA SILVA MOLINA
, juntamente com
Paulo Henrique Pereira da Silva
,

foi
preso em flagrante delito
em
27/06/2025
, no Município de Primavera do Leste/MT, à conta da suposta prática do crime de
extorsão
.

Ao receber o APFD n. 1007357-46.2025.8.11.0037, todavia, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
declinou da competência
para o d. juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, por se tratar de crime perpetrado, em tese, no Município de Peixoto de Azevedo/MT, ensejo em que
deixou de analisar a legalidade da prisão
.

Não obstante, em
30/06/2025
, se realizou a audiência de custódia perante o d. juízo
a quo
, oportunidade em que a prisão em flagrante de
ANDERSON
e de
Paulo Henrique
foi
relaxada
, com a
decretação
, todavia, de sua
prisão preventiva.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1001749-12.2025.8.11.0023, ambos foram
denunciados
pelo crime de
extorsão majorada

(art. 158, §1o, do Código Penal).

Colhe-se da denúncia que, no dia 26 de junho de 2025, por volta das 07h56min,
ANDERSON
e
Paulo Henrique
constrangeram
Aline Glacieli da Silva Molina
, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica
, para deixar de fazer alguma coisa.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, por volta das 07h,
ANDERSON
entrou em contato com sua mãe no Estado do Paraná, informando que havia sido sequestrado e que estava sendo agredido, em razão de uma dívida.
A genitora, desesperada, acionou o marido, que por sua vez entrou contato com a filha
Aline Glacieli da Silva Molina
, residente em Peixoto de Azevedo/MT, e relatou os graves fatos.

Por volta das 07h56min, a vítima
Aline
realizou uma videochamada com seu irmão
ANDERSON
, que informou que possuía dívidas no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em razão das quais havia sido sequestrado na noite anterior, quando
Paulo Henrique
solicitou os referidos valores e ameaçou ceifar a sua vida caso não recebesse imediatamente a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

A vítima então, desesperada, informou que iria até o banco, pois não havia limite suficiente para a transferência, momento em que intensificaram as ameaças de morte ao seu irmão, através de ligações, mensagens, vídeos e localização de GPS.

Entretanto,
Aline
acionou a Polícia Militar de Peixoto de Azevedo/MT, que, munida dos vídeos e da localização, constatou que os denunciados estavam em um veículo Volkswagem Amarok, de cor branca, na cidade de Primavera do Leste/MT, e solicitou apoio da polícia local, que logrou êxito em localizar
ANDERSON
e
Paulo Henrique
e descortinar que não se tratava de um sequestro, mas sim de extorsão para obtenção de dinheiro, razão pela qual foi efetuada a prisão em flagrante dos denunciados.

Como exposto, a despeito de ter sido
relaxada
a prisão em flagrante de ambos, na mesma audiência de custódia o d. juízo
a quo
lhes impôs a
prisão preventiva
, mantida até a presente data; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
extorsão majorada
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco que os indícios de autoria que recaem sobre o paciente residem na
própria engenharia criminosa

da extorsão
, onde a função do paciente era fundamental para dar
credibilidade
à grave ameaça e induzir a vítima —
sua própria irmã
— a erro, conjuntura em que a
coação
exercida sobre
Aline
foi concretizada por meio do envio de áudios, vídeos e mensagens que continham ameaças de morte e represálias contra
ANDERSON
, caso o resgate não fosse pago; todos
materiais
produzidos com o conhecimento e participação do paciente
, para dar veracidade à farsa.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
. Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente e do corréu,
in verbis
:

“[...]
Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda,
verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública, no que toca a ambos os custodiados
, e ao risco de reiteração delitiva por parte de
PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
.

Embora o flagrado
ANDERSON LUIS DA SILVA MOLINA
não possua antecedentes criminais
, denota-se a suposta simulação de seu sequestro em desfavor da própria irmã, submetendo-a intenso terror com diversas mensagens de texto, áudios e até vídeos gravados em sua residência.

De outra banda, o flagrado
PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
já ostenta o executivo de pena n.o 2000010-14.2025.8.11.0014, pela prática do crime de receptação, a indicar hipotética reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio, além da escalada da gravidade dos atos praticados.

Referidas circunstâncias, pois, impõem a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva
.

Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 310, § 4o, 311 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO as prisões preventivas de ANDERSON LUIS DA SILVA MOLINA e PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
”.

(Decisão de ID 199147363 – autos n. 1007357-46.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, com lastro nos elementos informativos jungidos aos autos,
ANDERSON
teria participado em
simulação de seu próprio sequestro
, com o envio de
áudios, vídeos e mensagens de ameaça de morte e represálias
, de forma a causar
intenso terror e abalo psicológico na ofendida e sua família
,
modus operandi
que revela não apenas
frieza
, mas absoluto
desprezo
do paciente pela
integridade psicológica de seus familiares
, bem como uma
periculosidade acentuada
e um elevado grau de premeditação, que
extrapolam o limite do tipo penal
abstratamente considerado; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta dos fatos
, a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Afinal, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Não bastasse, deve-se observar que
ANDERSON
, apesar de tecnicamente primário, figura como investigado no IP n. 1000720-03.2024.8.11.0009, em que se apura seu possível envolvimento com o crime de
furto
; circunstância que
corrobora
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. impetrante argumente que, em vista das circunstâncias do caso, seria excessiva e desproporcional a prisão preventiva imposta a
ANDERSON
,

face à possível sanção a ser aplicada na hipótese de sentença condenatória; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser estabelecidos ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

3.

Do alardeado excesso de prazo

Sob outra vertente, defende o d. impetrante que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
tempo demasiado
, sem que tal morosidade possa ser imputada à i. defesa; a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos já relatados.

Todavia, deve-se consignar já ter sido consolidado, na jurisprudência brasileira, o
entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante posicionamento firmado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de crime de
acentuada gravidade
, perpetrado mediante
complexo
modus operandi
, contam-se dois acusados no polo passivo, assistidos por distintos advogados; sendo certo, todavia, nessa conjuntura, que
a instrução criminal se encontra em regular andamento
.

Com efeito, a consulta aos autos originários revela que o paciente foi preso em flagrante delito em
26/06/2025
, com a realização de audiência de custódia em
27/06/2025
.
Findas as investigações, o i. Ministério Público formalizou a
denúncia
contra o paciente e o corréu em
18/08/2025
, a qual foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
03/09/2025
, oportunidade em que se determinou a
citação
dos acusados para apresentação de resposta à acusação.

Em
13/10/2025
, recebidas as correspondentes defesas prévias, e sem vislumbrar causas de absolvição sumária, o d. juízo
a quo
designou
audiência de instrução e julgamento
para o dia
14/11/2025
, a qual, consoante se depreende da consulta aos autos, foi depois
redesignada
para o dia
01/12/2025
, encontrando-se, portanto,
em vias de ser realizada
.

Nesse cenário, entendo que, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo; sendo certo, ainda, que o ato que põe fim à instrução — audiência instrutória — se encontra
na iminência de ser realizado
.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
26/06/2025
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados pelo d. causídico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDERSON LUIS DA SILVA MOLINA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025